Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. DECLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTUM DO AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO. 1/8 DO INTERVALO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. REGIME. FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça. 1.2. Incabível a pretendida desclassificação para furto quando a elementar da grave ameaça resta cabalmente demonstrada nos autos, especialmente pela declaração firme da vítima quanto ao uso de canivete durante o assalto.

2. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu comete o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado.

3. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.

4. Em que pese a pena cominada seja inferior a 8 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e culpabilidade), autorizam a eleição de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda, estando correta a fixação do regime inicial fechado.

5. Apelação conhecida e desprovida.